Tribunal: TJES
Processo: 0020872-04.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Classificação e/ou Preterição; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-10-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0020872-04.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

APELADO: WASHINGTON LUIS MARTINS DO NASCIMENTO

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR. ALTERAÇÃO DAS REGRAS DO EDITAL APÓS REALIZAÇÃO DE ETAPA. EXAME PSICOSSOMÁTICO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA VINCULAÇÃO AO EDITAL, DA SEGURANÇA JURÍDICA E DA PROTEÇÃO DA CONFIANÇA. ILEGALIDADE. LEGITIMIDADE PASSIVA DA BANCA EXAMINADORA. AFASTAMENTO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RECURSO DO ESTADO DESPROVIDO E RECURSO DA BANCA PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou procedente o pedido de reintegração de candidato em concurso público para o Curso de Formação de Soldado Combatente da PMES (Edital CFSd nº 01/2018), assegurando-lhe a participação nas demais etapas com base na classificação obtida antes da retificação do resultado do Exame Psicológico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir a legalidade da alteração dos critérios de avaliação do exame psicossomático de concurso público após a realização da etapa e a divulgação do resultado preliminar; e (ii) estabelecer a responsabilidade da banca examinadora pelos ônus da sucumbência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O edital é a lei interna do concurso e vincula tanto os candidatos quanto a Administração Pública, que não pode, por mera conveniência, alterar os critérios de avaliação em prejuízo daqueles que pautaram sua participação pelas regras inicialmente postas.

O poder de autotutela da Administração, embora permita a anulação de atos ilegais, não é absoluto e encontra limites nos princípios da legalidade, segurança jurídica e proteção da confiança.

A alteração das regras do edital no curso do certame só se admite para adaptá-lo a nova legislação ou para corrigir erro material, não para modificar substancialmente o mérito do critério de julgamento de etapa já concluída em razão de elevado índice de reprovação.

A retificação do edital que abranda os critérios de aprovação e promove o reingresso de candidatos antes reprovados, rebaixando a classificação de candidato já aprovado sob as regras originais, representa uma quebra da confiança legítima e da estabilidade das relações jurídicas.

A banca examinadora, como executora do ato impugnado, possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda, conforme a teoria da asserção. Contudo, não deve arcar com os ônus sucumbenciais por não ter dado causa à ação, uma vez que apenas cumpriu a determinação do ente público contratante de alterar o edital.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso do Estado do Espírito Santo desprovido. Recurso do Instituto AOCP parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso interposto pelo ESTADO DO ESPIRITO SANTO, conhecer e dar parcial provimento ao recurso interposto pelo INSTITUTO AOCP, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

DO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Cinge-se a controvérsia a aferir a legalidade do 5º Termo de Retificação do Edital nº 01/2018, que alterou os critérios de aprovação da etapa de exame psicossomático do Concurso para Formação de Soldados da PMES, após a realização dos testes e a divulgação do resultado preliminar.

O Estado do Espírito Santo defende a validade do ato, invocando o poder de autotutela para corrigir uma regra que se revelou desproporcional e que resultaria em um número insuficiente de aprovados para o preenchimento das vagas. O apelado, por sua vez, sustenta que a alteração retroativa das regras do jogo viola os princípios da vinculação ao edital, da segurança jurídica e da proteção da confiança.

A sentença hostilizada julgou procedente a pretensão, sob o fundamento de que a alteração das regras de um certame em andamento, após a realização da etapa correspondente, é ilegal e viola os direitos dos candidatos que lograram êxito sob a égide das normas originais.

A esse respeito, sublinhe-se que, embora o poder de autotutela, consagrado na Súmula nº 473 do STF, permita à Administração anular seus atos ilegais ou revogar os inoportunos, tal prerrogativa não é absoluta, pois encontra limites intransponíveis nos princípios constitucionais que regem a Administração Pública, notadamente os da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da segurança jurídica e da proteção da confiança.

Conforme orientação sufragada pelo Supremo Tribunal Federal, "após a publicação do edital e no curso do certame, só se admite a alteração das regras do concurso se houver modificação na legislação que disciplina a respectiva carreira" (STF, MS 27.160).

Assim é que o edital, como lei interna do concurso, vincula tanto os candidatos quanto a própria Administração, que não pode, por mera conveniência, alterar os critérios de avaliação em prejuízo daqueles que pautaram sua participação e seus estudos pelas regras inicialmente postas.

Exatamente por isso, não se afigura factível, no curso da realização do certame, ainda que em virtude do elevado índice de contraindicação na avaliação psicológica, a alteração das regras inicialmente estabelecidas, com a modificação da classificação dos candidatos, sob pena de ofensa aos princípios da boa-fé e da segurança jurídica.

No caso, observa-se que o autor, ora apelado, submeteu-se ao exame psicossomático sob a regra original, que exigia a aprovação em todas as doze características avaliadas. Logrou êxito e, conforme prova dos autos, obteve a 235ª colocação, figurando dentro do número de 250 vagas inicialmente ofertadas. A posterior retificação do edital, ao abrandar os critérios para permitir a aprovação de candidatos com até duas contraindicações, promoveu o reingeresso de candidatos antes reprovados, que, ao serem reincluídos no certame, rebaixaram o apelado para a 542ª posição, alijando-o de sua classificação original.

Essa manobra, ainda que motivada por um diagnóstico de que a regra inicial era excessivamente rigorosa, representa uma clara quebra da confiança legítima e da estabilidade das relações jurídicas, pilares do Estado de Direito. Não se trata de corrigir mero erro material, mas de alterar substancialmente o mérito do critério de julgamento de uma etapa já concluída, o que é vedado.

Nessa linha de intelecção, este Egrégio Tribunal de Justiça, inclusive ao analisar o Agravo de Instrumento interposto nestes mesmos autos, firmou entendimento uníssono pela ilegalidade de tal ato. Veja-se:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. RETIFICAÇÃO DE EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO. ALTERAÇÃO DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DO EXAME PSICOTÉCNICO POSTERIORMENTE À REALIZAÇÃO DOS RESPECTIVOS TESTES E ACESSO AO RESULTADO. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Na esteira do que reiteradamente decidido pelo Excelso Supremo Tribunal Federal, enquanto não concluído e homologado o concurso público, pode a Administração alterar as condições do certame constantes do respectivo edital, para adaptá-las à nova legislação aplicável à espécie. Precedentes (STF - RE 798849 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 31/03/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-087 DIVULG 26-04-2017 PUBLIC 27-04-2017). II. A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, inclusive desta Egrégia Segunda Câmara Cível, revela-se assente em pronunciar a ilicitude de retificações em Edital de Concurso Público quando modificam os critérios de avaliação de exames psicotécnicos posteriormente à realização dos respectivos testes e acesso aos seus resultados. Precedentes. III. In casu , não há qualquer demonstração e tampouco eventual apontamento de que a impugnada retificação do Edital (5º Termo de Retificação do Edital nº 01/2018 do Concurso para Admissão ao Curso de Formação de Soldado Combatente da Polícia Militar (QPMP-C), a qual foi realizada apenas posteriormente à divulgação do resultado do exame psicotécnico, teve que ser empreendida para fins de adequação à Legislação aplicável à carreira. IV. Na espécie, as alterações editalícias ensejaram uma piora na reclassificação do Recorrido, pois, a despeito de aprovado no exame psicotécnico, o que lhe conferiu a 235ª (ducentésima trigésima quinta) colocação dentro do número de 250 (duzentos e cinquenta) vagas (fl. 30-verso e fl. 180-verso), certo é que as posteriores alterações no Edital quanto aos critérios de avaliação daquele exame permitiram a reinclusão de candidatos outrora excluídos, fazendo com que o Recorrido passasse a ocupar a 542ª (quingentésima quadragésima segunda) posição (fl. 162-verso), ocasionando-lhe inegável prejuízo no certame, motivo pelo qual se revela incensurável a Decisão recorrida que concedeu a tutela de urgência, permitindo ao Recorrido a prosseguir nas demais etapas do concurso público objeto da lide. V. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199017997, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator Substituto: DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/02/2021, Data da Publicação no Diário: 22/07/2021)

Nesse mesmo sentido:

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL – CONCURSO PÚBLICO – SOLDADO COMBATENTE – EDITAL CFSd 01/2018 – AVALIAÇÃO PSICOSSOMÁTICA – ALTERAÇÃO DOS CRITÉRIOS APÓS A DIVULGAÇÃO DO RESULTADOS – VIOLAÇÃO DAS REGRAS DO EDITAL – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS ADMINISTRATIVOS – ILEGALIDADE DO ATO – CLASSIFICAÇÃO DO APELADO ALTERADA – PREJUÍZO EVIDENTE – ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Discute-se nos presentes autos a (i) legalidade do ato praticado pela Administração Pública, que editou e publicou o 5º Termo de Retificação do Edital de Abertura do Concurso, alterando as regras de classificação e aprovação dos candidatos na 4º Etapa do Concurso Público para o Curso de Formação de Soldado Combatente (Edital de Abertura n. 01/2018), após a sua realização e após a divulgação dos resultados, em razão do elevado índice de reprovação. 2. O edital representa a “lei do concurso”, de modo que suas previsões vinculam, não apenas os candidatos, mas também a Administração, que não pode flexibilizar, de acordo com cada situação concreta, as regras tornadas públicas e previstas para todos os candidatos participantes do certame. 3. No caso em apreço, a Administração Pública afrontou o Princípio da Vinculação ao edital quando alterou as regras no curso do concurso, após a realização da etapa objeto da modificação, hipótese que não encontra amparo no Ordenamento Jurídico. 4. O edital de concurso público não é engessado e imutável no curso do certame. Nada obstante, as suas eventuais modificações devem ser excepcionais, vale dizer, para os casos de adequá-lo à nova legislação ou para corrigir erro material, evitando ferir princípios constitucionais aos quais todos estão submetidos, inclusive a Administração Pública, como os da moralidade e impessoalidade. 5. No caso em tela, não há amparo para a alteração dos critérios de classificação, restando patente o prejuízo causado ao apelado que, muito embora não tenha sido classificado dentro do número de vagas originariamente ofertadas, viu sua posição cair drasticamente, da 279º (ducentésima septuagésima nona) para a 680ª (sexcentésima octogésima). Patente, pois, a ilegalidade do ato praticado pela Administração, que não se confunde como simples alteração de gabarito, como tenta fazer crer o apelante, sendo possível a atuação do Poder Judiciário com o intuito de zelar pela observância dos Princípios Administrativos. 6. Recurso desprovido . Remessa Necessária prejudicada. Efeito suspensivo indeferido. (TJ-ES - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 0012368-72.2020.8.08.0024, Relator.: SERGIO RICARDO DE SOUZA, 3ª Câmara Cível)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL MANDADO DE SEGURANÇA CONCURSO PÚBLICO ALTERAÇÃO POSTERIOR DAS REGRAS DO EDITAL VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS ADMINISTRATIVOS ILEGALIDADE DO ATO - RECURSO DESPROVIDO. 1 O edital representa a lei do concurso, de modo que suas previsões vinculam, não apenas os candidatos, mas também a Administração, que não pode flexibilizar, de acordo com cada situação concreta, as regras tornadas públicas e previstas para todos os candidatos participantes do certame. 2 In casu , a Administração Pública afrontou o Princípio da Vinculação ao edital quando alterou as regras no curso do concurso, após a realização da etapa objeto da modificação, hipótese que não encontra amparo no Ordenamento Jurídico. 3 O edital de concurso público não é nem poderia ser - engessado e imutável no curso do certame. Nada obstante, as suas eventuais modificações devem ser excepcionais, vale dizer, para os casos de adequá-lo à nova legislação ou para corrigir erro material, evitando ferir princípios constitucionais aos quais todos estão submetidos, inclusive a Administração Pública, como os da moralidade e impessoalidade. 4 - Neste caso, contudo, não há amparo para a alteração dos critérios de classificação, restando patente a ilegalidade do ato praticado pela Administração, não se confundindo a hipótese dos autos como simples alteração de gabarito, como tenta fazer crer o apelante, sendo possível a atuação do Poder Judiciário com o intuito de zelar pela observância dos Princípios Administrativos. 5 - Recurso conhecido e desprovido. (TJ-ES - APL: 00213285120198080024, Relator.: MANOEL ALVES RABELO, Data de Julgamento: 21/06/2021, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 29/06/2021)

Nesse contexto, a manutenção da sentença impugnada é medida que se impõe, eis que o ato administrativo que alterou retroativamente as regras do certame mostrou-se ilegal, por ofensa direta aos princípios da vinculação ao edital, da segurança jurídica, da isonomia e da proteção da confiança.

DO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELO INSTITUTO AOCP

Segundo se depreende dos autos, o Instituto AOCP, em sua peça recursal, limita-se a arguir sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda, sustentando que sua atuação se restringiu à execução técnico-operacional do certame, não lhe cabendo responsabilidade pelas regras editalícias ou por sua alteração.

A tese, contudo, não merece prosperar. A legitimidade para a causa, consoante a teoria da asserção, deve ser aferida a partir da pertinência subjetiva da parte com o direito material controvertido, tal como afirmado na petição inicial. No caso, o ato administrativo diretamente impugnado – a alteração dos critérios de avaliação do exame psicossomático e a consequente reclassificação dos candidatos – foi materialmente executado pela banca examinadora, ora apelante, em conjunto com o ente público.

Todavia, conquanto a pertinência subjetiva para figurar no polo passivo da demanda, não se afigura adequada a sua condenação nos ônus sucumbenciais, por não ter dado causa à ação.

Conforme já me manifestei em caso simétrico (sentença proferida nos autos do processo nº 0011820-81.2019.8.08.0024), a propositura da presente demanda ocorreu porque a Administração Pública, por meio de Termo de Retificação, entendeu por alterar, de maneira indevida, as regras que disciplinavam o exame psicossomático aplicado no certame, razão pela qual somente ela deve arcar com os ônus sucumbenciais, não se afigurando razoável a responsabilização do Instituto AOPC, banca examinadora a quem só coube cumprir a vontade do ente público.

Assim, o recurso interposto pelo Instituto AOCP merece parcial provimento, a fim de afastar a sua condenação nos ônus sucumbenciais.

DISPOSITIVO

Do exposto,
conheço
do recurso interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e lhe nego provimento, e conheço do recurso interposto pelo INSTITUTO AOCP e lhe dou parcial provimento, afastando a condenação da banca examinadora nos ônus sucumbenciais, os quais deverão ser integralmente suportados pelo ente público.

Em atenção ao disposto no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais fixados na origem para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)